Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001624-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE OLIVEIRA GONCALVES, HEMERSON PAVEL RIOS LEMOS RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Na petição de ID 18790222, a recorrida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA. juntou aos autos comprovante de pagamento referente à condenação imposta, pugnando pela intimação dos recorrentes, na pessoa de seu patrono, para ciência e quitação à obrigação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. Intimem-se, pois, os recorrentes, DANIELLE OLIVEIRA GONCALVES e HEMERSON PAVEL RIOS LEMOS, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interposto, tendo em vista a decisão de ID 18575678. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa, OAB/MG 80.055, e Leonardo Fialho Pinto, OAB/MG 108.654. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024